Tribunal: TJMT
Processo: 0037029-19.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037029-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 016.576.630-19 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO
– ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA - PROVA CONVINCENTES APONTANDO O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
OPORTUNAMENTE
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

Se o conjunto probatório comprova a conduta do apelante de trazer consigo substância ilícita com o fim de mercancia, inserindo-o na tipificação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecentes para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

2.

Embora apelante hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rodrigo da Silva de Oliveira
, contra sentença anexada sob ID. 110385450, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Em razões recursais sob ID. 11085465, o apelante requer a
absolvição
sob a alegação de insuficiência de prova ou, alternativamente, a
desclassificação
para o crime previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06
; e por fim, a
isenção de pagamento das custas processuais
por ser o apelante hipossuficiente.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (
ID. 110385469
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 112688995):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Pleito pela isenção das custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 17.11.2016, por volta das 19h, na Av. Generoso Ponce, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT,
Rodrigo da Silva de Oliveira
trouxe consigo para fins de mercancia 8 porções de cocaína, com massa de 5,15g e 1 porção de maconha, com massa de 1,33g.

Assim, após o regular trâmite processual, o Juízo de 1º Grau condenou
Rodrigo da Silva de Oliveira
como autor do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
5 anos de reclusão
, em regime
semi
aberto
e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Insurge neste grau de jurisdição, buscando a absolvição do
apelante
sob o argumento de inexistência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso.

Porém, a
irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos verifica-se que a existência do crime e sua autoria estão comprovadas pelo: A) auto de prisão em flagrante (ID. 110381974 – fls. 2); B) Boletim de Ocorrência (ID. 110381974 – fls. 9/11) C) termo de exibição e apreensão (ID. 110381974 – fls. 24), D) auto de constatação preliminar (ID. 110381974 – fls. 27); E) Laudo Definitivo (ID. 110384960) que comprava a apreensão de 5,15g de massa bruta de cocaína e 1,33g de massa bruta de maconha, que comprovam, à sociedade, a prática do crime de tráfico de entorpecente.

Aliado a todas as provas acima descritas, tem-se o depoimento do policial militar
Jhonata Ferreira Gomes
responsável pela prisão, que ouvido em juízo (ID. 110385474), relatou que foi acionado para atender uma ocorrência no Mercado Municipal e, quando chegou no local, avistou o
apelante
saindo do banheiro, apresentando indícios de que portava algo de ilícito.

Realizada a abordagem, foram encontradas a maconha e cocaína no bolso daquele.

Em juízo, o policial militar
Wellinton Vieira Leite
(ID. 110385474)
,
relatou que o apelante é frequentador do Mercado Municipal e sempre era abordado
com quantias de dinheiro
, porém nunca era encontrado em posse de entorpecente. Aduziu que o
apelante
ficava sentado no Mercado Municipal, sendo
rodeado por usuários de drogas,
dando indícios de que fazia o fornecimento.

Declarou que no dia dos fatos obtiveram êxito em abordá-lo e localizar o entorpecente apreendido.

Ao ser interrogado (ID. 92107018 – fls. 4/5), o apelante negou a prática delitiva, afirmou que o entorpecente não foi apreendido em seu poder, bem como negou ser usuário.

Porém a versão do
apelante
é solo nos autos, vez que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o entorpecente foi apreendido em posse daquele, em um de seus bolsos.

Ademais, a testemunha policial
Wellinton
declarou que era contumaz a abordagem do
apelante
com quantias em dinheiro, porém sem nada de ilícito, e que ele ficava sentado no Mercado Municipal, em meio à diversos usuários de drogas.

Noutro giro, tem-se que o próprio apelante
negou a condição de usuário
, fato que fortalece, ainda mais, o conjunto probatório a indicar a ocorrência da traficância, pois não há justificativa para que estivesse em posse das substâncias ilícitas e, via de consequência, inviabiliza a desclassificação da conduta para o crime de uso, vez que o próprio negou a ocorrência de tal crime.

E mesmo que ele confirmasse a condição de usuário, o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT, assevera que:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Com efeito, tem-se a quantidade e variedade do entorpecente, vez que o
apelante
foi preso com
8 porções de cocaína e 1 porção maconha
, cuja conduta se ajusta ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Não fosse o suficiente, é evidente nos autos que o apelante sequer logrou êxito em comprovar que tinha condições financeiras de adquirir para fins de consumo pessoal aquela quantidade de cocaína e maconha, droga que sabidamente possui alto valor pecuniário, vez que em juízo asseverou estar desempregado.

Ressaltando que a testemunha
Wellinton
declinou que era constante a abordagem com relevante quantia em dinheiro, sem procedência.

Além do mais, sabendo-se que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (Art. 156, CPP), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria delitiva, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, resta comprovada a imputação dirigida ao Apelante.

Assim, as provas colhidas nos autos são robustas a comprovar a prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso.

Insta mencionar que o delito de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração, sendo a expressão trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...) O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...) (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016m Dje 09/11/2016)

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação do
apelante
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

Por fim, quanto ao
pedido de isenção de custas processuais
não comporta provimento, uma vez que a condenação do apelante ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, mesmo o

pedido de suspensão das custas não cabe análise neste grau de jurisdição
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Ante ao que foi exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, interposto por
Rodrigo da Silva de Oliveira.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022